Tribunal: STF
Processo: RE 102241
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-08
Data de publicação: 1984-05-08

Ementa:
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. LESÕES CORPORAIS GRAVES.
LESÕES CORPORAIS GRAVES PRATICADAS CONTRA VITIMAS DIFERENTES. CRIME
CONTINUADO. DIVERGENCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL QUE CONSIDERA CONFIGURADO CONCURSO MATERIAL QUANDO O AGENTE,
MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO, OFENDE BENS PERSONALISSIMOS DE DIVERSAS
VITIMAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.